Tribunal: TJDFT
Processo: 0753156-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RECURSO PROVIDO.
1. Em primeiro plano, importante destacar que o cerne da controvérsia, qual seja a constitucionalidade Lei Distrital 6.618/2020 que modificou a Lei Distrital 3.624/2005 para aumentar o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos, sofreu alterações fáticas e jurídicas relevantes a subsidiar novo juízo de valor.
2. Desse modo, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414 (TEMA 1.326), proferido pelo Supremo Tribunal Federal no dia 01/07/2024, sob relatoria do Ministro Flávio Dino, foi declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, desde sua publicação.
3. Isto posto, tendo em vista o entendimento acima exarado, necessária a alteração do posicionamento proferido por esta relatoria em casos similares, para determinar válida a expedição de requisitório até 20 (vinte) salários-mínimos, o que afasta a probabilidade do direito alegado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.